Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-49.2023.8.11.0085
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000219-49.2023.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO MIRANDA DE LIMA - CPF: 045.039.681-90 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000219-49.2023.8.11.0085

Embargos de Declaração. ° 1000219-49.2023.8.11.0085

Embargante:

Adriano Miranda de Lima

Embargado:

Estado de Mato Grosso

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
AUXÍLIO FARDAMENTO -
ERRO MATERIAL QUANTO AO PERÍODO NÃO PRESCRITO (ANO 2016) –

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL VERIFICADO.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000219-49.2023.8.11.0085

Embargos de Declaração. ° 1000219-49.2023.8.11.0085

Embargante:

Adriano Miranda de Lima

Embargado:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Adriano Miranda de Lima

Ação:
Cobrança.

Origem
: Juizado Especial Cível de Fazenda Pública de Terra Nova do Norte-MT
.

Sentença
(Id. 202246803)
:
declarou prescritas das verbas de auxilio fardamento relativas ao período não prescrito, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Acórdão (Id.

204287197
)
deu provimento ao recurso interposto pelo embargante
, para
afastar a prescrição quinquenal referente ao auxilio fardamento de 2017 a 2019 e condenar o recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do auxílio fardamento com atualização pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Embargos de Declaração (Id.

206634652

):
assegura que o decisão monocrática incorreu em erro material
ao condenar o embargado ao pagamento do auxílio pleiteado referente aos anos de 2017 a 2019, bem como pela não condenação da referida verba do ano de 2016.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000219-49.2023.8.11.0085

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1000219-49.2023.8.11.0085

Embargante:

Adriano Miranda de Lima

Embargado:

Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos
Adriano Miranda de Lima
,
parte requerente na Ação
de Cobrança
,
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto pelo embargante
.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de erro material
quanto ao ano correspondente a condenação da verba pleiteada, tendo em vista que foi requerido na inicial apenas o pagamento do auxílio fardamento referente ao ano 2016.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que
a decisão monocrática
deu provimento ao recurso interposto pelo embargante
, para
condenar o embargado ao pagamento do auxílio fardamento
referente aos anos de 2017 a 2029
. Entretanto,
o direito ao correto pagamento do auxílio pleiteado é apenas sobre o ano de 2016.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para que seja retificado o erro material em questão, a fim de que passe a constar no dispositivo do julgamento do acórdão a determinação ao recorrido, ora embargado, para que
realize o pagamento
referente ao auxilio fardamento apenas do ano de 2016.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024